Tribunal: STF
Processo: ARE 915609
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “APELAÇÃO — Embargos à execução fiscal — ISS. Serviço decorrente de contrato de obra pública. Isenção prevista art. 11 do DL 406/68 vigente na época da execução das obras — março a outubro de 1990. Inteligência do art. 41 da ADCT. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    Os embargos declaratórios foram acolhidos sem efeitos modificativos (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao art. 151, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais busca demonstrar não se tratar de incentivo fiscal de natureza setorial, asseverando que “não se pode conferir interpretação extensiva ao artigo 41 do ADCT, para fins de outorga de isenção heterônoma após a vigência da Constituição de 1988, o que contraria expressamente ao disposto no art. 151, III da Constituição.” (eDOC 20, p. 7)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    O acórdão a quo decidiu a matéria nos seguintes termos (eDOC 14, p. 2-3):



    “Pelo que se depreende dos autos, especialmente da perícia realizada a (fls. 258/542), a execução embargada objetiva a cobrança do ISS incidente sobre serviço de construção civil de obra pública, prestado nos exercícios de 1989 a 1991, pela construtora apelada. 



    Nesse quadro, não merece reparo a decisão que reconheceu a isenção do ISS no período anterior a outubro de 1990, nos termos previsto pelo art. 11 do DL 406/68, que embora revogado pela Constituição Federal de 1988, permaneceu vigente por dois anos, conforme disposto no art. 41, § 1° da ADCT.”  



    Nesse sentido, mutatis mutandis, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge do assentado no Tema 63 da sistemática da repercussão geral acerca do termo final de vigência do crédito-prêmio do IPI instituído pelo Decreto-Lei 491/1969, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 577348, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26.02.2010, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1º). ADCT, ART. 41, § 1º. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O crédito-prêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza setorial de que trata o do art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição. II - Como o crédito-prêmio de IPI não foi confirmado por lei superveniente no prazo de dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo dispõe o § 1º do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir. III - O incentivo fiscal instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1º do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, tendo em vista sua natureza setorial. IV - Recurso conhecido e desprovido.



    De outra visada, reconheceu-se a infraconstitucionalidade das questões relativas à prescrição de pretensões ressarcitórias de crédito decorrente do incentivo fiscal setorial relativo ao crédito-prêmio do IPI, como se depreende do RE 577.302, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.11.2009, cuja ementa translada-se:



    TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1º). ADCT, ART. 41, § 1º. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. RE NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à prescrição de pretensão à compensação de crédito decorrente de incentivo fiscal depende da análise de normas infraconstitucionais. II - Precedentes. III - Recurso não conhecido.



    In cusu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no tocante à natureza jurídica do benefício fiscal em análise, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame do Decreto-Lei 406/68, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Sobre o tema, confira-se a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Isenção de ISS prevista no art. 11 do Decreto-lei 406/68. Benefício fiscal que, no caso, por não haver sido confirmado por lei municipal, encontrava-se, à época do fato gerador do tributo, revogado em face da norma do art. 41 do ADCT. 3. Agravo regimental conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 219694 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 01.09.06)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente